Tribunal: TJPA
Processo: 0800441-96.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800441-96.2021.8.14.0049

APELANTE: ERIKA DAIANE MARECO MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800441-96.2021.8.14.0049

COMARCA: SANTA IZABEL/PA (VARA CRIMINAL)

APELANTE: ERIKA DAIANE MARECO MOURA
(DEF. PÚBLICO:
MÁRCIO A. FIGUEIRA
)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): HEZEDEQUIAS MESQUITA A COSTA

REVISOR
: DES.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES, JUIZ CONVOCADO

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR
. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
NÃO ACOLHIMENTO
.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA
. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PENA QUE JÁ FOI FIXADA NO MÍNIMO EM SENTENÇA
. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IM
PROCEDÊNCIA
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
Deve ser
rejeitada
a
preliminar
de
inépcia
da
peça acusatória que contém
todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, retratando o modo como foi praticado o delito e possibilitando o exercício da ampla defesa.
Preliminar rejeitada.

2.
Comprovadas autoria e materialidade, a tese absolutória é totalmente destituída de fundamento, não encontrando sintonia com o acervo probatório constante dos autos,

motivo
pelo qual merece permanecer inalterada a sentença recorrida, neste particular.

3.
Da análise da sentença condenatória, não há que se falar em fixação da pena-base em seu mínimo, uma vez que o magistrado
a quo
não valorou negativamente nenhuma circunstância judicial à ré, fixando a pena-base já em seu mínimo legal.

4.

Quanto ao pleito de aplicar o tráfico privilegiado, entendo que não merece prosperar, pois, como explicado pelo magistrado
a quo,
a recorrente não registra bons antecedentes, uma vez que tem processo em andamento pelo crime de tráfico (nº 0801392-27.2020.8.14.0049), e havia sido solta em 30/12/2020, com monitoramento eletrônico, naquele processo, além de não ter comprovado que exercia alguma atividade lícita, nem se dedicava a atividade criminosas.

5.

Recurso conhecido e não provido,
na esteira do parecer ministerial.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator convocado.

32ª Sessão Ordinária por plenário virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, data da assinatura digital.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Erika Daiane Mareco Moura,
por intermédio do defensor público Márcio A. Figueira, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa/PA, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa em razão da prática delitiva tipificada no art. 11.343/2006.

O apelante sustenta, preliminarmente, a inépcia da denúncia, sob o argumento de que os requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal não foram cumpridos pelo Ministério Público.

No mérito, postula, inicialmente, sua absolvição, por falta de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e, ao final, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta as teses contidas no apelo, pugnando pelo seu não provimento.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des.

Rômulo José Ferreira Nunes, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço.

Não comporta provimento o apelo.

Em ponto de partida, passo a enfrentar a
preliminar

de

inépcia da denúncia
.

É sabido que o órgão acusatório tem o dever de narrar de forma satisfatória a conduta criminosa atribuída ao agente que pretende denunciar, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa em juízo, atendendo, pois, o comando contido no art. 41 do Código de Processo Penal.

Outrossim, na fase de recebimento da denúncia é necessário um mero juízo de probabilidade, bastando que os fatos descritos na peça acusatória constituam crimes em tese e que haja prova de materialidade e indícios de autoria delitivas (
v.g.
HC 149337 ED, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 21/09/2018, Processo Eletrônico Dje-215 Divulg 08-10-2018 Public 09-10-2018).

No caso, da leitura da prefacial, concluo que a acusação se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, a conduta perpetrada, em tese, pela recorrente.

A propósito, confiram-se trechos contidos na exordial:

“Conforme o referido inquérito policial, no dia 03 de março de 2021, por volta das 16h45min, na Rua Manoel Lourenço, conjunto Edilson Abreu I, nesta cidade, Erika Daiane Mareco Moura foi presa em virtude de ter sido flagrada por policiais militares quando trazia consigo droga para comercialização. Narram os autos que no dia acima mencionado os policiais militares faziam ronda de rotina pela cidade, usando o veículo identificado como VTR 1205, e por volta das 15h30min receberam denúncia de um transeunte não identificado de que havia uma mulher ‘forte, com tornozeleira, próximo a Yamada’ traficando drogas. Diante disso, o cabo PM Deivd Júnior Correa Bandeira acionou a Guarda Municipal, solicitando apoio e, após diligências, por volta das 16h45min, a equipe avistou uma mulher usando tornozeleira eletrônica, caminhando em via pública, na Rua Manoel Lourenço, a qual, ao perceber a viatura policial, apresentou comportamento suspeito. Os policiais, então, a abordaram, ocasião em que a cabo PM Patrícia efetuou busca pessoal, encontrando dentro do sutiã da suspeita, ora denunciada, 10 (dez) petecas de substância assemelhada à maconha. Nessa situação, ela admitiu que estava comercializando droga, dizendo que a adquiriu de um fornecedor de Belém, momento em que informou que havia sido presa dois meses antes pela prática do mesmo crime, mas que estava em liberdade mediante alvará, e que tinha mais droga em sua residência. Em seguida, os policiais, acompanhados do guarda municipal Carlos Arouck Ferreira Neto, deslocaram-se até a residência da denunciada, no endereço que ela indicou, à Rua do Fogo, bairro Santa Terezinha, ingressaram na casa com a sua autorização, e encontraram sobre uma mesa mais 40 (quarenta) petecas de maconha e a quantia de R$ 11,00 (onze reais) em espécie. Assim, ela foi conduzida para a Delegacia de Polícia para os procedimentos devidos.

Ouvida pela autoridade policial, a denunciada admitiu a prática do crime declarando que iria vender a droga pela quantia de R$ 5,00 (cinco reais) cada peteca, mas que não tinha vendido nada até o momento da abordagem policial. Sobre a origem da droga, ela disse que adquiriu de uma pessoa que sabe chamar-se NAILSON e que reside próximo ao hospital.

A droga foi apreendida, conforme o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto inserido nos autos sob Id. 24923064 – pág. 7, e submetida à constatação, cujo laudo concluiu que se tratava de maconha (Id. nº 24923066 – pág. 5), sendo, em seguida, encaminhada ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves para a realização do exame pericial definitivo.

Conforme o Laudo da Perícia de Análise de Droga de Abuso - Definitivo n.º 2021.02.000414-QUI (Id. 24923066 – págs. 7/8), o material consistia em ‘50 (cinquenta) trouxas, sendo 37 (trinta e sete) feitas e amarradas em pedaços de plástico de cor branca, 09 (nove) feitas e amarradas em pedaços de plásticos transparente e 04 (quatro) feitas e amarradas em pedaços de plásticos de cor verde’. O material foi pesado em balança analítica obtendo-se peso líquido total de
27,365g
(vinte e sete gramas, trezentos e sessenta e cinco miligramas) de erva. Os exames realizados apresentaram resultado ‘
POSITIVO
para o grupo Cannabinóides e substância química delta – Tetrahidrocanabinol (T.H.C) classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido como
MACONHA
’.

(...)

Assim, com as condutas de trazer consigo e ter em depósito droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a denunciada está incursa nas sanções punitivas do
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
. Em virtude disso, o Ministério Público oferece a presente Denúncia e requer que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, nos moldes do procedimento estabelecido nos artigos 54 e seguintes da Lei nº 11.343/2006, notificando-se a denunciada para oferecer defesa prévia, citando-a e interrogando-a, notificando-se as testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, e prosseguindo-se, nos termos da lei, até final
condenação
” (grifos nos originais).

Logo, tenho como certo que, a marcha processual mereceu, acertadamente, seguir a sua trajetória regular, especialmente porque os termos da acusação – supratranscritos - permitiam à apelante o exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, pois foram expostos, adequadamente, não só as circunstâncias da prática criminosa, como a prova de materialidade e os indícios de autoria do fato delituoso e por qual conduta ela teria que responder, qual seja: “trazer consigo e ter em depósito”.

Por esses motivos,
rejeito esta preliminar.

Ultrapassado esse primeiro ponto, adentro no exame do mérito recursal, assentando, desde logo, não assistir razão à apelante quanto ao pedido de absolvição.

A materialidade delitiva está demonstrada
, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial (Id. 8143830 – pág. 02 do IPL); depoimentos testemunhais (Id. 8143906 e anexos); termo de exibição e apreensão de objeto (Id. 8143830 - pág. 07 do IPL); laudo definitivo (Id. 8143859 - págs. 07/08 do IPL) atestando positivo para a droga conhecida popularmente como “maconha”.

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada
nas declarações da testemunha, conforme trechos retirados da sentença (Id. 8144010), Suzane Patrícia da Silva Santos, policial militar e condutora do flagrante:

“Que a nacional foi abordada; que a depoente encontrou na posse da acusada uma determinada quantidade de substâncias entorpecentes; que um transeunte informou sobre a possível venda de entorpecentes no local e repassou as características da acusada; que não recorda se a acusada estava com algum equipamento de monitoramento eletrônico; que não recorda se as substâncias encontradas era maconha ou óxi; que a acusada foi encaminhada à DEPOL para procedimentos; que os entorpecentes foram encontrados no sutiã da acusada.”

De igual modo, a testemunha

Carlos Arouck Ferreira Neto
, guarda municipal, que fazia parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante do recorrente, em seu depoimento na fase judicial:

“Que é Guarda Municipal; que participou da ocorrência que culminou na prisão da acusada; que receberam denúncias de que a acusada estava comercializando entorpecentes no conjunto Edilson Abreu; que a guarnição da Polícia Militar estava fazendo rondas pela área quando abordaram a acusada; que a mesma foi abordada pela PM Patrícia, que encontrou uma determinada quantidade de maconha em sua posse; que sua guarnição prestou apoio aos PMs e os acompanharam até a delegacia; que não recorda se a acusada estava com algum equipamento de monitoramento eletrônico; que na posse da acusada foi encontrada determinada quantia em dinheiro.”

Assim como a testemunha policial Deivd Júnior Correa Bandeira,
que fazia parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante do recorrente, em seu depoimento na fase judicial:

“Que receberam denúncia sobre comercialização de entorpecentes na região; que durante rondas, encontraram com a acusada; que durante a abordagem pessoal, a Cb. Patrícia encontrou determinada quantidade de maconha em posse da acusada; que a acusada os levou até a sua residência e posteriormente foi conduzida à DEPOL; que a acusada foi abordada em via pública; que a acusada estava utilizando tornozeleira eletrônica.”

Ressalto, aqui, que
os depoimentos de policiais
, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência,
constituem prova idônea
, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE DROGAS
. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)” (grifei)

Como se vê, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante, que, após a atitude suspeita da acusada, foi realizada a revista pessoal, sendo encontradas 10 “petecas”, no sutiã da recorrente, além de mais 40 “petecas” em sua residência, de substância entorpecente, posteriormente descoberta ser a droga popularmente conhecida como maconha, dos depoimentos testemunhais, da natureza (maconha) e da quantidade de droga apreendida – 27,365g (vinte e sete gramas e trezentos e sessenta e cinco miligramas) -, evidencia-se, de forma indene de dúvida, que a conduta do recorrente se enquadra nos núcleos do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, qual seja: “trazer consigo e ter em depósito”,
não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.

Logo, suas
alegações encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as provas existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Por derradeiro, no que diz respeito ao seu pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, entendo não assistir razão ao apelante. Para um melhor exame do pleito, transcrevo trecho da sentença condenatória no ponto de interesse:

“(...)
1.
PENA BASE
.

Iniciando a dosimetria da sanção, o Art.. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.

1.1

Culpabilidade FAVORÁVEL,
pois pelas características pessoais da acusada de mulher comum do povo, levando em consideração contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de
per si
;

1.2

Antecedentes FAVORÁVEIS
,

pois a ré não foi anteriormente condenada por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da certidão de antecedentes acostada ao feito. Em nome da presunção de inocência, desconsidera os inquéritos e processos instaurados e não concluídos;

1.3

Conduta Social FAVORÁVEL
, pois não há nada a indicar que a ré se encontra envolvida em confusões, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem vista na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos;

1.4 Personalidade,
enquanto índole da acusada e sua maneira de sentir e agir, considero-a, em seu benefício,
FAVORÁVEL,
dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL,
não havendo elementos para perquirir tal circunstância, sendo comuns ao tipo penal testilhado a obtenção de vantagem por meio da mercantilização de drogas ilícitas;

1.6 Circunstâncias da infração penal FAVORÁVEL,
pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude da ré, não o torna mais reprovável do que já é;

1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS,
pois não identificamos maiores danos a coletividade, além do próprio efeito nocivo das drogas a saúde pública e a sociedade de uma forma em geral;

1.8 Comportamento da Vítima FAVORÁVEL,
pois tal circunstância não pode ser valorada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.

À vista das circunstâncias acima expostas e em observância ao art. 42 da Lei n°. 11.343/06, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2.
AGRAVANTES E ATENUANTES.

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

3.
CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA.

Ausentes causas aumento ou diminuição de pena.

4.
PENA DEFINITIVA

A) 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO; B) 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
”

Da reprodução feita, está claro que, na primeira fase, o Juiz sentenciante fixou, acertadamente, a pena-base já em seu mínimo legal, valorando de forma favorável todas as circunstâncias judiciais à apelante. Assim, não há que se falar em fixação da pena-base em seu mínimo, uma vez que o magistrado
a quo
não a aumentou.

Quanto ao pleito de aplicar o tráfico privilegiado, entendo que não merece prosperar, pois, como explicado pelo magistrado
a quo,
a recorrente não registra bons antecedentes, uma vez que tem processo em andamento pelo crime de tráfico (nº 0801392-27.2020.8.14.0049), e havia sido solta em 30/12/2020, com monitoramento eletrônico, naquele processo, além de não ter comprovado que exercia alguma atividade lícita e que nem se dedicava a atividade criminosas.

Nesse sentido, colaciono julgado do colendo STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. OUTRAS PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
NEGATIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Se as instâncias ordinárias asseveram que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais estão em consonância com as demais provas colhidas, não é dado a esta Corte contrariar tal conclusão, sob pena de desrespeito ao enunciado da Súmula 7/STJ. Precedentes.

2.
Este Superior Tribunal de Justiça entende que os inquéritos policiais e as ações penais em curso podem ser utilizados como fundamento para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
.

3. Agravo regimental improvido. (Grifei)

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1784892 DF 2020/0289989-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)” (grifei)

Portanto, não havendo nada a valorar, mantenho a pena, em definitivo, em
05 (cinco) ano de reclusão, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Forte nessas razões, seguindo o judicioso parecer do
custos legis
,
conheço o recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz convocado - Relator

Belém, 26/10/2022